Tribunal: STF
Processo: RE 1266476
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 12, p. 1/2): 
    “EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR - SÃO MATEUS LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - 45 DIAS DE FÉRIAS PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS ININTERRUPTOS QUE SÃO CONSIDERADOS FÉRIAS 15 (QUINZE) DIAS DE RECESSO ESCOLAR EM QUE HÁ UM REGIME DE SOBREAVISO LEI EXPRESSA EM DETERMINAR QUE O ADICIONAL DE FÉRIAS INCIDE APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
    1. O antigo art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 14/2005 e o atual art. 54 da Lei nº 74/2013, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do magistério público municipal de São Mateus, instituíram que os profissionais da educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos conforme previsão de calendário escolar.
    2. Embora a legislação municipal denomine férias latu sensu os 45 (quarenta e cinco) dias de ausência no trabalho do docente em regência de classe , ressai que cuidou de especificar, ainda que de maneira não expressa, que há uma diferença entre os dois períodos. Os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor ficará contínua e obrigatoriamente afastado das atividades laborativas. O outro interregno de tempo tem natureza distinta pois, durante a sua fluência, os professores permanecem à disposição, tal como em um regime de sobreaviso, o qual não pode ser equiparado plenamente ao repouso.
    3. À vista disso, somente os 30 (trinta) dias se subsumem ao conceito de férias e a suspensão periódica das atividades, prevista no calendário escolar, denominada de recesso, possui perfil distinto das férias, não sendo possível equiparar o docente, quando submetido a possibilidade de uma convocação a qualquer momento, à posição daquele que goza de descanso ininterrupto.
    4 . A intenção do recorrente não foi a de aumentar o período de férias dos professores em efetivo exercício da docência, para 45 (quarenta e cinco) dias. Apenas permitiu, o legislador municipal, que os docentes fiquem também afastados pelo lapso de 15 (quinze) dias durante o recesso escolar. Por essa razão, o adicional de férias incidirá apenas sobre o período correspondente aos 30 (trinta) dias ininterruptos, os quais verdadeiramente dizem respeito as férias.
    5. O direito previsto na constituição contínua garantido aos trabalhadores, qual seja, pagamento de adicional sobre o período de férias (30 dias) e, inclusive, há um alargamento do benefício constitucionalmente previsto aos docentes do Município de São Mateus pois, a legislação prevê um adicional no percentual de 50% (cinquenta por cento), maior que o 1/3 (um terço) assegurado pela CRFB
    6. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 18).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o dispositivo constitucional determina o valor mínimo do adicional de férias, determinando que incida naturalmente sobre todo o período gozado. Assim, se tinha a parte Recorrente direito a 45 dias de férias, seu adicional (50%, no caso) deveria ter sido calculado sobre os 45 dias e não apenas sobre 30, conforme já assentada a jurisprudência deste Sodalício. Tais dispositivos não determinam nem indiciam que o adicional deva ser calculado de modo parcial sobre o período de férias, mas sobre sua totalidade. Não se pode olvidar que a norma constitucional tem eficácia plena e, portanto, não necessita de lei infraconstitucional para lhe dar aplicabilidade, muito menos lhe dar interpretação restritiva, violando-a.” (eDOC 22, p. 8)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 26).
    É o relatório. Decido. 
    Observa-se que o tribunal de origem assim asseverou (eDOC. 12, p. 5-9): 
    “O antigo art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 14/2005 e o atual art. 54 da Lei nº 74/2013, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do magistério público municipal de São Mateus, instituíram que os profissionais da educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão de 01 (um) período de férias, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos e 15 (quinze) dias distribuídos no recesso, conforme previsão de calendário escolar:
    “Lei Complementar nº 74/2013 – Art. 54. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o efetivo ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período letivo, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:
    I – 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;
    II – 30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério. Parágrafo único. Do período a que se refere o inciso I, deste artigo, os docentes farão jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, acrescidas de uma gratificação de 50%.”
    Analisando o referido dispositivo da Lei noto que a despeito da atecnia do caput que se referiu genericamente à existência de 01 (um) período que denominou de “férias”, o inciso I e o parágrafo único deixam claro tratar-se, na verdade, de interregnos temporários distintos, quais sejam, um período de férias, propriamente dito, referente aos 30 (trinta) dias gozados consecutivamente – sobre os quais há a ressalva de que incide a gratificação – e 15 (quinze) dias que são apenas ponto facultativo, correspondente ao recesso escolar. 
    (...)
    Os 30 (trinta) dias são o período durante o qual o professor ficará contínua e obrigatoriamente afastado das atividades laborativas. O outro interregno de tempo tem natureza distinta pois, durante a sua fluência, os professores permanecem à disposição, tal como em um regime de sobreaviso, o qual não pode ser equiparado plenamente ao repouso. 
    (...)
    A suspensão periódica das atividades, prevista no calendário escolar, denominada de “recesso”, possui perfil distinto das férias. Parece-me que o docente, quando submetido a possibilidade de uma convocação a qualquer momento não deve ser equiparado a posição daquele que goza de descanso ininterrupto.
    Por essa razão, é de se reconhecer que a intenção dos legisladores municipais, em especial o do Município de São Mateus, cuja legislação ora se analisa, não foi a de aumentar o período de férias dos professores em efetivo exercício da docência, para 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que a norma é taxativa em estabelecer como sendo de 30 (trinta) dias ininterruptos o período de férias. Apenas permitiu, o legislador municipal, que os docentes fiquem também afastados pelo lapso de 15 (quinze) dias, durante o recesso escolar.
    Desse modo, é imperiosa a verificação de que o adicional de férias incidirá apenas sobre o período correspondente aos 30 (trinta) dias ininterruptos, os quais verdadeiramente dizem respeito as férias. 
    (...)
    Ademais, estender de maneira automática a benesse do abono de férias por mais 15 (quinze) dias, sem que haja previsão expressa da lei nesse sentido, desborda aos objetivos da garantia constitucional, notadamente porque são particularidades inerentes à atividade escolar que permitem a previsão de afastamento do trabalho aos professores por determinado período.” 
    Sendo essas as razões acolhidas pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação local infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 74/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1218321 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2019)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 713219-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10.12.2012)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente